Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703010-80.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RAIMUNDO DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Considerando a ausência de preparo à apelação interposta, nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, BANCO DO BRASIL S/A., na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 13:10:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador